Tribunal: TCU
Processo: 010.805/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7006/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.805/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Helmer Almeida Santos (XXX.210.377-XX); Kim Pontes Braga (XXX.289.226-XX); Leonardo Augusto Miranda dos Santos (XXX.029.201-XX); Leonardo Henrique de Jesus Santos (XXX.753.001-XX); Maxsuel Ribeiro Silva (XXX.683.891-XX); Maynah do Nascimento Bezerra (XXX.977.294-XX); Natalia Laise Machado Serafim (XXX.401.319-XX); Ricardo Filipe Riffel (XXX.055.859-XX); Rodrigo Mendes Lomba Pinho (XXX.489.348-XX); Wellington Francisco Rios (XXX.179.929-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.